Tribunal: STF
Processo: STP 1057
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Suspensão de tutela provisória. Bloqueio indiscriminado de verbas públicas. Procedência do pedido.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de decisão que determinou determinou o bloqueio de todas as verbas depositadas nas contas públicas de titularidade do Município requerente, com levantamento por alvará judicial. 



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem e à economia públicas).



III. Razões de decidir



3. A determinação de bloqueio de todas as verbas do ente público acarreta severo embaraço ou completa paralisação da administração pública, comprometendo os princípios da eficiência e da continuidade dos serviços públicos.



4. A jurisprudência desta Corte só admite o bloqueio judicial de verbas públicas em hipóteses absolutamente excepcionais. Isso porque tal providência, se realizada de modo indiscriminado e sem a observância de normas orçamentárias e do regime dos precatórios, acaba por desproteger os jurisdicionados. Precedentes.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga procedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, arts. 2º; 37, caput; e 175; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: STP 914 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.547 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SL 836 AgR (2015), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADPF 556 (2020), Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 484 (2020), Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 405-MC (2018), Rel. Min. Rosa Weber; ADPF 387 (2017), Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 484 (2020), Min. Luiz Fux; ADPF 664 (2021), Rel. Min Alexandre de Moraes; STP 834-MC (2021), Rel. Min Luiz Fux; STP 826 (2021), Rel. Min Luiz Fux; STP 282 MC (2020), Min. Dias Toffoli.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Arari, que tem por objeto decisão que determinou o bloqueio de todas as verbas depositadas nas contas públicas de sua titularidade, com levantamento por alvará judicial.



    2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Maranhão ajuizou ação civil pública em face do Município de Arari, com o objetivo de assegurar a transição de mandato do Poder Executivo, conforme o art. 156, § 1º, da Constituição do Estado do Maranhão1 e a Instrução Normativa nº 80/2024-TCE/MA. Pediu, em tutela de urgência: (i) que o atual Prefeito fosse compelido a fornecer à equipe de transição informações e documentos sobre contas públicas, convênios, contratos e folha de pagamento; e (ii) o bloqueio das contas do Município, para garantir a continuidade de serviços essenciais e evitar danos à próxima gestão.



    3. O juízo de primeira instância indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça local. O relator do recurso, então, deferiu tutela antecipada recursal, nos seguintes termos:



    “(...)



    a) que o Município de Arari/MA, na pessoa de seu atual Prefeito, Rui Fernandes Ribeiro Filho, entregue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os documentos e informações requisitados pela equipe de transição da futura gestão, nos termos da Constituição do Estado do Maranhão, da Instrução Normativa nº 80/2024- TCE/MA e demais normas aplicáveis, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, limitado o teto da multa a R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo acaso já cumprida a obrigação de fazer ora fixada, comprovar nos autos de origem, no prazo acima. 



    b) o bloqueio de todas as verbas depositadas nas contas públicas de titularidade do Município de Arari/MA, incluindo aquelas vinculadas ao FPM, FUNDEB, FMAS, Merenda Escolar, PDDE, Saúde da Família e Previdência Municipal, de modo a não permitir qualquer saque, transferência ou movimentação sem autorização judicial, até o dia 31 de dezembro do corrente ano, liberando-se os recursos somente mediante alvará judicial, realizado no juízo de origem, assegurando-se, contudo, a manutenção dos serviços públicos essenciais (saúde, educação, folha de pagamento de servidores, fornecimento de medicamentos, transporte de pacientes e escolar, e manutenção de bens e serviços imprescindíveis). 



    (...)”



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município de Arari se insurge contra a ordem de bloqueio das verbas nas contas públicas. Sustenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Entende que a medida impõe o completo engessamento da gestão municipal, afetando o funcionamento da administração pública, a independência entre os poderes e a gestão das receitas municipais. Defende que é iminente a paralisação de atividades, em especial: (i) o serviço de transporte para tratamento fora do domicilio (em que já houve ameaça de interrupção por parte de contratados); e (ii) o fornecimento de insumos, inclusive a entrega de medicamentos (em razão do receio das empresas de não receberem). Afirma que já foram entregues os documentos necessários à transição de governo, estando regulares o o repasse das contribuições previdenciárias e o pagamento da folha de salários.



    5. Apesar de intimado, o autor da ação de origem não se manifestou no prazo.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de tutela provisória. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão para obrigar o Município de Arari a entregar informações e documentos à equipe de transição instituída pela futura gestão local. Tutela provisória concedida para sujeitar a movimentação de verbas depositadas em contas municipais à prévia autorização judicial, a fim de preservar sua aplicação segundo as finalidades a que estão constitucionalmente vinculadas, garantindo a “manutenção de serviços públicos essenciais, pagamento de salários e preservação do interesse público primário”. Risco de lesão à ordem e à economia públicas não configurado. Parecer por que seja indeferido o pedido.  



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa aos princípios da separação dos poderes, da eficiência da administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (arts. 2º; 37, caput; e 175, da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. No caso em exame, identifico risco de grave lesão à ordem pública que justifica o deferimento da medida de contracautela pleiteada. A determinação de bloqueio de todas as verbas públicas do Município requerente, com liberação por alvará judicial, acarreta severo embaraço ou completa paralisação da administração pública. Segundo informado, a decisão impede o pagamento de servidores, o cumprimento de contratos, a execução de outras despesas obrigatórias e a prestação de serviços públicos essenciais (como o transportes de enfermos e a aquisição de medicamentos). Assim, compromete os princípios da eficiência e da continuidade dos serviços públicos (arts. 37, caput, e 175 da Constituição).



    12. Nesse contexto, a ordem impugnada soa flagrantemente desproporcional. De fato, é possível cogitar de medidas menos gravosas igualmente capazes de atingir as finalidades almejadas. São exemplos: (i) a busca e apreensão dos documentos necessários à transição de governo; e (ii) a suspensão de pagamentos específicos, se houver indícios de que possam causar dano de difícil recuperação ao erário. Além disso, ao determinar que os recursos do ente público só podem ser liberados por alvará judicial, o magistrado substituiu-se ao administrador público, em potencial violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição).



    13. Além disso, a jurisprudência desta Corte só admite o bloqueio judicial de verbas públicas em hipóteses absolutamente excepcionais. Isso porque tal providência, se realizada de modo indiscriminado e sem a observância de normas orçamentárias e do regime dos precatórios, acaba por desproteger os jurisdicionados e comprometer a continuidade de serviços essenciais. Veja-se, nesse sentido: ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 14.02.2020; ADPF 484, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 04.06.2020; ADPF 405 MC, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 05.02.2018; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 25.10.2017; ADPF 484, Min. Luiz Fux, j. em 04.06.2020; ADPF 664, Rel. Min Alexandre de Moraes, j. em 19.04.2021; STP 834 MC, Rel. Min Luiz Fux, j. em 30.11.2021; STP 826, Rel. Min Luiz Fux, j. em 08.11.2021; STP 282 MC, Min. Dias Toffoli, j. em 20.06.2020.



    15.  Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão impugnada, apenas na parte em que determinou o bloqueio de todas as verbas depositadas nas contas públicas do Município de Arari. A presente ordem de suspensão, que não impede outros bloqueios nas situações excepcionais que autorizam o sequestro de verbas públicas, cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 26 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Art.156 – O Prefeito e o Vice-Prefeito, eleitos para um mandato de quatro anos, serão empossados em sessão solene da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. (modificado dada pela Emenda à Constituição nº 31, de 14 dezembro de 2000). §1º - No prazo de trinta dias após a proclamação do resultado da eleição municipal pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, o Prefeito Municipal deverá entregar ao sucessor, com dados atualizados até o dia anterior à sua entrega e sob pena de responsabilidade, relatório da situação administrativa municipal, que conterá obrigatoriamente: (acrescido pela Emenda à Constituição nº 75, de 20 de dezembro de 2016). (...)